Tribunal: TJSP
Processo: 1016117-29.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Acidente de trânsito – Sentença de extinção do processo por ilegitimidade ativa – Recurso da autora – Preliminar de cerceamento de defesa para produção de prova para demonstrar sua legitimidade ativa ad causam – Desnecessidade – Legitimidade ativa da demandante que se justificaria pela comprovação de que os pagamentos das

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Acidente de trânsito – Sentença de extinção do processo por ilegitimidade ativa – Recurso da autora – Preliminar de cerceamento de defesa para produção de prova para demonstrar sua legitimidade ativa ad causam – Desnecessidade – Legitimidade ativa da demandante que se justificaria pela comprovação de que os pagamentos das quantias pleiteadas tivessem sido quitadas por ela – Documentos apresentados com a inicial que comprovam que os valores objetivados a título de danos materiais foram quitados pela empresa da qual a autora é sócia administradora – Personalidade jurídica da empresa que não se confunde com a da promovente da ação – Autora que é parte legítima para o pedido de indenização por danos morais – Controvérsia entre as partes acerca da culpa pela ocorrência do acidente – Necessidade de produção das provas requeridas para a apuração da culpa pelo acidente e para comprovação dos danos morais – Sentença anulada para o prosseguimento do feito em relação ao pedido de indenização por dano extrapatrimonial – Recurso provido em parte, com recomendação.